Tribunal: STF
Processo: HC 186797
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.
    1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.
    2. Tendo o Tribunal de origem concluído no sentido da existência de suficiente suporte probatório acerca da prática da conduta delituosa apto a sustentar um decreto condenatório, a revisão do julgado pretendida pela defesa demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
    3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.”
    (AREsp 1.617.939-AgRg/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, “(...) sejam suspensos os efeitos do acórdão objurgado, até decisão final de mérito”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator